Tribunal: TJSP
Processo: 2241802-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2241802-
96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NILTON
DANTAS DE MORAIS ME, é agravado CARGA PESADA COMÉRCIO E LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2241802-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.791
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DO JABAQUARA
AGRAVANTE:
NILTON DANTAS DE MORAIS ME
AGRAVADA:
CARGA PESADA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
VOTO N.o 12.791
AGRAVO INTERNO. Recurso manejado contra acórdão.
Inadmissibilidade. Inteligência do art. 1.021, do CPC. Recurso
cabível apenas contra decisão monocrática. Inadequação da via
eleita. Não conhecimento.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno interposto em face do acórdão de fls.
86/91 que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora agravada.
Sustenta o agravante ser parte hipossuficiente na relação jurídica
estabelecida com a requerida. Assevera que adquiriu da requerida um caminhão usado
que quebrou no mesmo dia da compra. Entende presentes os requisitos autorizadores da
aplicação das normas consumeristas e da inversão do ônus probatório. Roga pela
reforma da decisão.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido.
O art. 1.021, do CPC, dispõe que:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento
interno do tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2241802-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.791
3
Ocorre que o acórdão de fls. 86/91, ora impugnado pelo
agravante, foi prolatado pelo órgão colegiado, não consistindo, assim, em mera decisão
monocrática. Inadmissível, dessa forma, a via eleita pelo agravante.
A propósito, julgados da Câmara e da Corte:
Agravo INTERNO Interposição contra acórdão Inadmissibilidade
Inteligência do art. 253 do RITJSP e 1.021, NCPC Cabimento apenas
contra decisão monocrática RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2121296-91.2019.8.26.0000; Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de
Registro: 10/03/2020)
Mandado de Segurança. Ato judicial. Existência de outros recursos sobre
o caso. Falta dos requisitos legais, nos termos do art. 10 da Lei no
12.016/09. Decisum que não se mostrou teratológico ou abusivo, na
oportunidade. Impetrante que, despejada, invadiu o imóvel. Ausência de
direito líquido e certo. Demandante que pleiteia com o mandamus a
restituição de imóvel, do qual não detinha sequer a posse (anterior
despejo efetivado em 2015). Indeferimento da inicial (NCPC, art. 485, I).
Agravo regimental. Interposição contra Acórdão unânime (relatoria do
mesmo signatário deste) que indeferiu a inicial do writ impetrado. Não
cabimento. Contra Acórdão não cabe agravo regimental, o qual somente
é admissível para impugnar decisão monocrática. Inteligência do art.
1.021,
do
NCPC
e
art.
253
Regimento
Interno
TJSP.
Erro grosseiro configurado, o sendo manifesta inadmissibilidade do
recurso. Multa fixada em 1% do valor atualizado da causa. Recurso não
conhecido.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2191302-31.2016.8.26.0000; Relator
(a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 31/10/2017)
AGRAVO INTERNO RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO
NÃO CABIMENTO
ARTIGO 1.021 DO CPC. Agravo Interno não
conhecido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2014104-65.2020.8.26.0000; Relator
(a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento:
28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)
AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Recurso interposto contra
Acórdão julgado pelo órgão colegiado em sede de Agravo de
instrumento. Interposição de recurso incabível, consoante os arts. 1021
do CPC. e 253, 'caput', do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Precedentes da Corte. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2286132-81.2019.8.26.0000; Relator
(a): Airton Pinheiro de Castro; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2241802-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12.791
4
De acordo com a sistemática processual civil vigente, contra acórdão não
cabe agravo interno, o qual somente é admissível para impugnar decisão
monocrática. Exegese do art. 1.021, caput, do CPC e art. 253 do RITJSP.
Erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade e
revela manifesta inadmissibilidade do recurso, hipótese em que a lei
processual determina a imposição de sanção pecuniária ao agravante.
Multa fixada em 1% do valor atualizado do crédito. Recurso não
conhecido, com imposição de multa.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2031689-33.2020.8.26.0000; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Salto - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro:
22/04/2020)
em>AGRAVO
REGIMENTAL

CABIMENTO

DECISÃO
MONOCRÁTICA ERRO GROSSEIRO De acordo com o art. 1.021 do
NCPC e o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal, o agravo
regimental/ interno apenas será cabível contra decisão monocrática, com
o fim de levar o debate ao colegiado. Caso em estudo no qual foi
interposto agravo interno contra acórdão da Turma. Não cabimento do
recurso, por inadequação. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2237497-69.2019.8.26.0000; Relator
(a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/11/2016; Data de Registro: 03/04/2020)
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
ALFREDO ATTIÉ
Relator